Tribunal: TJBA
Processo: 8088705-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088705-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASTROGILDO CARLOS LACERDA e outros

Advogado(s)
:
JOCIARIA LIMA REIS DA SILVA

APELADO: SERTENGE S/A

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. C
OMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ART. 205 DO C
Ó
DIGO CIVIL. REJEIÇÃO.
IMÓVEL NOVO. INFILTRAÇÕES. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE REPARO.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO.

SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8088705-53.2019.8.05.0001
, em que figura como
Apelante
ASTROGILDO CARLOS LACERDA

e Apelad
a

SERTENGE S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao presente apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça